Tribunal: TJSP
Processo: 2185416-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para suspender o bloqueio de CNH. Ausência dos requisitos legais para concessão da liminar. Alegações de que não era o condutor do veículo quando da prática da infração de trânsito, de que não indicou o condutor dentro do prazo administrativo porque a notificação teria sido enviada à sua residência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para suspender o bloqueio de CNH. Ausência dos requisitos legais para concessão da liminar. Alegações de que não era o condutor do veículo quando da prática da infração de trânsito, de que não indicou o condutor dentro do prazo administrativo porque a notificação teria sido enviada à sua residência depois daquele termo e de que a decisão administrativa que aplicou a sanção seria desprovida de motivação. Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, contudo, não afastada de plano. Documentação insuficiente como prova pré-constituída. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185416-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante SILVIA
REGINA LIMA DE OLIVEIRA GABAS, é agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185416-46.2019.8.26.0000 - Catanduva - VOTO No 17923
VOTO No 17923 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185416-46.2019.8.26.0000
COMARCA: CATANDUVA
AGRAVANTE: SILVIA REGINA LIMA DE OLIVEIRA GABAS
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO DETRAN/SP
Juíza de 1a Instância: Maria Clara Schmidt de Freitas
WF
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em
mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para suspender o
bloqueio de CNH. Ausência dos requisitos legais para concessão
da liminar. Alegações de que não era o condutor do veículo
quando da prática da infração de trânsito, de que não indicou o
condutor dentro do prazo administrativo porque a notificação teria
sido enviada à sua residência depois daquele termo e de que a
decisão administrativa que aplicou a sanção seria desprovida de
motivação. Presunção de legalidade e veracidade do ato
administrativo, contudo, não afastada de plano. Documentação
insuficiente como prova pré-constituída. Decisão de 1o grau
mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão de fls. 163/165 pela qual o juízo a quo, em sede de análise
de mandado de segurança, indeferiu pedido de liminar voltada à suspensão do
bloqueio de CNH.
Sustenta a agravante que não era o condutor do
veículo quando da prática da infração de trânsito, que não indicou o condutor
dentro do prazo administrativo porque a notificação teria sido enviada à sua
residência 3 dias depois daquele termo e que a decisão administrativa que
aplicou a sanção seria desprovida de motivação.
Distribuído inicialmente ao ilustre Des. Antonio
Tadeu Ottoni, o agravo foi processado sem a almejada antecipação da tutela
recursal (fls. 184).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185416-46.2019.8.26.0000 - Catanduva - VOTO No 17923
Decorreu o prazo legal sem apresentação de
contraminuta (fls. 193)
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A controvérsia, neste instrumento, cinge-se a
sumária e provisória cognição para efeito único de exame da admissibilidade
da medida liminar, revelando-se, portanto, prematura a discussão sobre o
mérito propriamente do mandado de segurança.
Nos termos dos artigos 1o, caput, e 7o, III, da Lei
12.016/09, são requisitos para a concessão da medida liminar em mandado de
segurança: a) fundamento relevante, que se configura quando os elementos
dos autos apontam para a necessidade de proteção a direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou
com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria
for e sejam quais forem as funções que exerça; b) necessidade de se
resguardar a efetividade do processo e da tutela pleiteada.
No caso concreto, entretanto, estes requisitos não
foram atendidos.
A presunção de legalidade e veracidade do ato
administrativo guerreado não foi afastada de plano.
A agravante alega que o condutor do veículo
quando da prática da infração de trânsito não era ela, mas Nelson Roberto
Blefari Junior, noivo de sua filha. Sustenta que só não fez a indicação dessa
pessoa como condutor dentro do prazo administrativo, 15/12/2017, porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185416-46.2019.8.26.0000 - Catanduva - VOTO No 17923
teria recebido a notificação em sua residência somente no dia 18/12/2017,
portanto 3 dias depois do término do prazo fatal.
Busca alicerce para tal afirmação na cópia da
notificação que acompanha a peça recursal (fls. 17), mas o carimbo de
postagem não se mostra de todo legível quanto à identificação inequívoca da
data apontada pela recorrente (fls. 18), de maneira a ser o documento
suficiente como prova pré-constituída de falha cometida pelo agravado. O
esclarecimento dessa questão bem poderia advir da resposta do agravado ou
por qualquer outro meio. No entanto, considerando a via eleita pela
agravante, não se pode admitir essa solução, porque o mandado de segurança
não permite dilação probatória, a inviabilizar a produção de prova pela parte
adversa para lastrear a afirmação da impetrante.
Por outro lado, a declaração feita por terceiro de que
era o condutor do veículo quando foi praticada a infração foi apresentada
somente em 29/05/2018 (fls. 145), muito depois de haver esgotado o prazo
que a agravante dispunha para fazê-lo, o que pode denotar descaso no
cumprimento de deveres para com a autoridade de trânsito e retira a
verossimilhança da alegação de que teria atendido a intimação no prazo se
acaso houvesse recebido a correspondência em dia.
Por fim, a recorrente alega que a decisão
administrativa que aplicou a sanção impugnada seria desprovida de
motivação. Contudo, a afirmação está escudada meramente na “notificação”
do julgamento do seu recurso pelo Conselho Estadual de Trânsito (fls. 58),
não na decisão administrativa propriamente dita, que não consta dos autos. A
“notificação” tão-somente informa à agravante que seu recurso foi indeferido
e que, portanto, a penalidade de cassação da CNH por 2 anos foi mantida.
Essa “notificação”, obviamente, não precisa ser motivada. Como a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185416-46.2019.8.26.0000 - Catanduva - VOTO No 17923
administrativa impugnada não consta dos autos recursais, não é possível
averiguar se ela carece ou não de fundamento.
Destarte, ao menos neste momento de cognição
sumária, as alegações da agravante mesmo acompanhadas da mencionada
documentação, sem serem submetidas ao contraditório e da ampla defesa,
mesmo porque o agravado não respondeu o recurso não podem prevalecer
sobre a presunção de legalidade e veracidade da atividade administrativa, a
autorizar a liminar inaudita altera parte.
Além do mais, não se reconhece a presença de
periculum in mora, consistente no justificado receio de ineficácia do
provimento final, sobretudo diante da celeridade do rito especial do mandado
de segurança e, também, do fato de que o Processo Administrativo no
43/2018 foi instaurado em 31/03/2018 (fls. 58).
Vale ressaltar que, no mandado de segurança, o
magistrado tem o livre arbítrio para conceder ou negar a liminar pleiteada.
Nesse aspecto, a decisão agravada não é ilegal, nem
abusiva, está fundamentada e pautou-se por prudente e necessária cautela.
Assim, mantém-se a decisão desafiada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora